Tribunal: STJ
Processo: 1500763-69.2023.8.26.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079219 - SP
(2025/0405712-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: DENIS TAFAREL LIMA TOLEDO
ADVOGADO
: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA - SP301625
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
QUANTO AOS ARTS. 93, IX, 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DOS
ACLARATÓRIOS PARA REEXAME OU PREQUESTIONAMENTO
ABSTRATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, não se prestando ao reexame da causa ou à mera
irresignação com o resultado do julgamento.
No caso, o acórdão embargado enfrentou suficientemente as razões
2.
do agravo regimental, fixando como razão de decidir a ausência de
impugnação específica aos óbices de admissibilidade do recurso
especial (Súmulas
e
) e a incidência da
7/STJ
284/STF
Súmula 182/STJ,
inexistindo omissão quanto ao dever de motivação (art. 93, IX, da
Constituição Federal) e às garantias do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa (arts. 5o, LIV e LV, da Constituição
Federal).
Os embargos de declaração não se prestam a provocar manifestação
3.
abstrata para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do
do CPP.
art. 619
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54111928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 942ef233-683e-4542-9ec6-4e3e9c0f0620

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 942ef233-683e-4542-9ec6-4e3e9c0f0620

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079219 - SP
(2025/0405712-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: DENIS TAFAREL LIMA TOLEDO
ADVOGADO
: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA - SP301625
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
QUANTO AOS ARTS. 93, IX, 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DOS
ACLARATÓRIOS PARA REEXAME OU PREQUESTIONAMENTO
ABSTRATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, não se prestando ao reexame da causa ou à mera
irresignação com o resultado do julgamento.
No caso, o acórdão embargado enfrentou suficientemente as razões
2.
do agravo regimental, fixando como razão de decidir a ausência de
impugnação específica aos óbices de admissibilidade do recurso
especial (Súmulas
e
) e a incidência da
7/STJ
284/STF
Súmula 182/STJ,
inexistindo omissão quanto ao dever de motivação (art. 93, IX, da
Constituição Federal) e às garantias do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa (arts. 5o, LIV e LV, da Constituição
Federal).
Os embargos de declaração não se prestam a provocar manifestação
3.
abstrata para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do
do CPP.
art. 619
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DENIS TAFAREL LIMA
TOLEDO contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 537):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE
IMPUGNAÇÃO INTEGRAL DOS ÓBICES APLICADOS NA ORIGEM.
Documento eletrônico VDA54112580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:42
Código de Controle do Documento: 4d6e362a-d6ec-4d7d-946b-9dfc26916115

SÚMULAS
E
INCIDÊNCIA DA
7/STJ
284/STF.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
utilizados na decisão agravada, notadamente quanto aos óbices das Súmulas
e
atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte
7/STJ
284/STF,
Superior.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo
único e demanda impugnação integral de todos os fundamentos. Precedentes.
3. O agravo regimental não pode ser utilizado para inovar a argumentação,
sendo indispensável refutar os fundamentos da decisão monocrática, sob
pena de inobservância do princípio da dialeticidade.
4. Agravo regimental não provido.

Nos presentes embargos de declaração, a defesa alega omissão relevante do
acórdão embargado, quanto ao enfrentamento de teses de natureza constitucional,
indicando: violação ao
IX, da Constituição Federal, por ausência de
art. 93,
fundamentação concreta e adequada; violação aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição
Federal, por ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; e omissão
quanto à análise de nulidade de caráter constitucional. Sustenta, ainda, a oposição dos
embargos para fins de prequestionamento dos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal, com pedido de manifestação expressa, mesmo em caso de rejeição
(e-STJ fls.
).
547/549
Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões
apontadas; subsidiariamente, a manifestação expressa sobre os dispositivos
constitucionais indicados, para fins de prequestionamento; e a intimação das partes na
forma legal (e-STJ fl. 550).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhimento.
Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
Documento eletrônico VDA54112580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:42
Código de Controle do Documento: 4d6e362a-d6ec-4d7d-946b-9dfc26916115

A decisão embargada enfrentou, de modo suficiente e direto, as razões do
agravo regimental, fixando como razão de decidir a ausência de impugnação específica
aos óbices de admissibilidade aplicados ao recurso especial, notadamente as Súmulas
e
e a necessidade de impugnação integral da decisão de
7/STJ
284/STF,
inadmissibilidade, tal como assentado nos julgados desta Corte. O acórdão também
explicitou a inviabilidade de inovação argumentativa em sede regimental e a incidência
da
diante da falta de dialeticidade.
Súmula 182/STJ
Nesse contexto, não se verifica omissão quanto ao dever de motivação
previsto no
IX, da Constituição Federal, pois a decisão apresentou fundamentos
art. 93,

claros, coerentes e suficientes ao deslinde da controvérsia de admissibilidade.
Igualmente, não há falar em ofensa aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal,
porque a tese defensiva foi apreciada nos limites do objeto recursal, inexistindo nulidade
de índole constitucional a demandar pronunciamento específico. Os aclaratórios não se
prestam, ademais, a provocar manifestação abstrata para fins de prequestionamento sem
a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1.339.703/RS,
Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:42
Código de Controle do Documento: 4d6e362a-d6ec-4d7d-946b-9dfc26916115

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0405712-6
AREsp 3.079.219 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011003520238260082 11003520238260082 15007636920238260082
241412023
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENIS TAFAREL LIMA TOLEDO
ADVOGADO
: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA - SP301625
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DENIS TAFAREL LIMA TOLEDO
ADVOGADO
: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA - SP301625
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548584541<641032@
2025/0405712-6 - AREsp 3079219 Petição : 2026/0003623-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:12:50
Código de Controle do Documento: 27FB70F6-4DCE-4888-BB60-4A9CFACDD160